Tribunal: TJDFT
Processo: 0009594-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009594-89.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, AMERICO FERREIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP e AMÉRICO FERREIRA LIMA, referente a cédula de crédito bancário datada de 18/06/2015 e com vencimento previsto para 17/08/2015. Ao analisar o caso, o i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência da citação e a ocorrência da prescrição do título, sob o fundamento de que a mera juntada de acordo extrajudicial firmado pelo devedor ainda não citado, e sem a assistência de advogado, não pode ser considerado como comparecimento espontâneo ao feito, ainda que para efeitos de homologação de acordo. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, em uma primeira análise, verifica-se que logo após o ajuizamento da ação, em 15/03/2016 (ID 51661456 - Pág. 2), e antes da citação, a parte exequente juntou acordo extrajudicial firmado entre as partes em 30/05/2016 (ID 51662413), sem a presença de advogado constituído pelos executados. Após a penhora do seu imóvel, o executado Américo Ferreira Lima veio a ser intimado em 24/06/2022 (ID 51662437), oportunidade em que apresentou a sua exceção de pré-executividade acolhida na origem. A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há necessidade da presença de advogado constituído pela parte demandada, no acordo extrajudicial, para que seja possível reconhecer o comparecimento espontâneo ao processo. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA E DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação. Precedentes. 6. A transação extrajudicial comunicada ao juízo por petição apresentada tão somente pelo autor/exequente, homologada a pedido desse, não pode ser confundida com comparecimento espontâneo do réu/executado, uma vez que a citação é o ato formal pelo qual se chama o réu para o exercício do direito de defesa. 7. "A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação. Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação " (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento 29/06/2021, DJe 02/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1394186/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Data do Julgamento 24/03/2015, DJe 14/04/2015)”. Nessa esteira, a celebração de acordo antes da efetiva formalização da relação processual, que se dá com a citação, em tese, configura a hipótese de extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, conforme remansoso entendimento desta e. Corte Fracionária, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVEDOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Noticiado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, ocorre a perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. No caso, não há que se falar na aplicação do artigo 922 do CPC, uma vez que a suspensão do processo pressupõe a existência de relação jurídica processual válida e de execução em curso, o que não ocorre antes da citação do executado (Acórdão 1215522, 07121252320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019). 3. A assinatura do devedor desacompanhado de advogado não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo. 4. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1730371, 07361174220218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO DA RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO SUPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil - CPC que: "Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". O art. 239, por sua vez, estabelece que: "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". 2. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência da existência de um processo contra si instaurado e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida. 3. É possível suprir a falta ou a nulidade de citação com o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 4. Há necessidade da presença de advogado constituído para que seja possível reconhecer o comparecimento espontâneo ao processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. 5. A celebração de acordo antes da formalização da relação processual, que se dá com a citação, enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, ainda que em razão de acordo, deixa de existir a necessidade da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1714063, 07097865920228070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. 1.1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação. 1.2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 2. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir. 3. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, sem a citação do apelado e a angularização processual, cabe ao recorrente ajuizar ação adequada e cabível para executar o novo acordo. 4. Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, mantenho a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1736319, 07126785020228070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, portanto, a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que por outros fundamentos assentados na r. sentença. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de extinção da lide por perda superveniente do interesse de agir, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator